Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-17.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007474-17.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ITALO RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES PENAIS. REDUÇÃO. PENA-BASE. UM OITAVO. TERMO MÉDIO. COMPENSAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PREPONDERÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO. PENA PECUNIÁRIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se cogitar na desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real se as provas dos autos demonstram que o réu conduzia veículo roubado, cuja origem ilícita tinha conhecimento, mediante recebimento de determinada quantia em dinheiro. Ademais, para configurar o crime de favorecimento real, imperioso que existisse um autor de crime identificado e que o acusado agisse para beneficiá-lo, o que não ficou comprovado nos autos. 2. Considerando que somente uma circunstância judicial foi negativada (antecedentes), ainda que o réu ostente duas condenações transitadas em julgado, a pena-base deve ser reduzida, empregando-se a fração de 1/8 (um oitavo), que se mostra razoável e proporcional, levando-se em conta os limites máximo e mínimo da pena abstratamente cominada ao crime, na esteira do entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) prepondera sobre todas as demais circunstâncias judiciais e legais (art. 67 do Código Penal). Assim, frente à preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal – contra maior de 60 (sessenta) anos, a pena deve ser atenuada na proporção de 1/12 (um doze avos). 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, merecendo ser redimensionada quando se mostrar exacerbada. 5. Se a pena aplicada for inferior a quatro anos, o réu pode cumpri-la em regime aberto, contudo, diante da reincidência deve cumpri-la no regime mais gravoso seguinte, ou seja, o semiaberto (art. 33, § 3o, do CP e Súmula no 269 do c. STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo ser indevida a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade em diverso do fechado, em se tratando de apenado reincidente, cuja pena-base foi fixada acima do mínimo legal. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, bem como em relação ao dissídio pretoriano invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005